Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-50.2025.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003722-50.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), DORIVALDO LOURENCO - CPF: 447.829.851-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO EFETIVAMENTE AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ente estadual contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo pelo prazo de 12 meses, com confirmação da tutela antecipada e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre fornecimento de medicamento de alto custo não efetivamente incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA; (
ii
) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento de incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, é definida com base no critério objetivo do custo anual do tratamento, conforme fixado no Tema 1234 do STF.

4. O medicamento pleiteado, embora previsto em ato normativo de incorporação, não está efetivamente disponibilizado na política pública aplicável ao caso concreto, sendo considerado, para fins jurídicos, não incorporado ao SUS.

5. O custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), supera o limite de 210
salários mínimos
, atraindo a competência da Justiça Federal.

6. A existência de registro sanitário afasta a alegação de caráter experimental do fármaco, não incidindo a vedação de fornecimento de medicamentos experimentais.

7. A aplicação do Tema 1234 do STF precede a análise de mérito quanto aos requisitos de fornecimento de medicamentos, impondo o exame prévio da competência jurisdicional.

8. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, implicando a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

9. A manutenção do ente estadual no polo passivo, em hipóteses de competência federal, gera risco de indevida oneração do erário estadual, em desacordo com a repartição de competências no SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Parcial provimento.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Federal julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamento não efetivamente incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento ultrapassar 210 salários-mínimos.

2. A previsão normativa de incorporação, por meio de portaria, sem efetiva disponibilização do medicamento pelo SUS, não afasta sua caracterização como não incorporado para fins de definição de competência.

3. O reconhecimento da incompetência absoluta acarreta a nulidade da sentença e dos atos decisórios, com remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1º; Lei nº 10.742/2003; Decreto nº 7.646/2011; Decreto nº 12.342/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE nº 666.094; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação
interposto pelo Estado, contra sentença proferida na “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” ajuizada por
D
.
L
., que tramita perante a
3ª Vara
d
e Alta Floresta
.

Em sentença (id 344123996), o magistrado singular
julgou procedente
o pedido com resolução de mérito, ratificando a tutela de urgência para determinar que o Estado forneça ao autor o fármaco
Nivolumabe
(480 mg), em aplicação mensal pelo período de 12 meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de laudo médico atualizado, devendo o cumprimento ocorrer no prazo de 15 dias após a intimação.

Por fim, isentou o ente público de custas, mas
o
condeno
u
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 em favor do fundo da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ.

Em suas razões recursais (id
344124355
), o ente público estadual
sustenta, preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo
estadual, que
decorre do elevado custo anual do medicamento pleiteado, NIVOLUMABE, que, na quantidade indicada, atinge o montante de R$ 419.766,00, valor superior ao teto
anual
de R$ 318.780,00, correspondente a 210 salários
-
mínimos
do ano
de 2025,
quando o
salário
-
mínimo vigente era de R$ 1.518,00, conforme o Decreto nº 12.342/2024
.

Afirma que
a matéria foi devidamente arguida em sede de embargos de declaração
(id
344123999
)
, sobre os quais houve omissão
, bem como
a ausência de demonstração quanto à superação de temas de repercussão geral e de súmula vinculante, em manifesta inobservância ao Tema 1.234/STF e à Súmula Vinculante nº 60,
que veda o fornecimento de
medicamentos experimentais que consolidam a competência da Justiça Federal para as hipóteses em questão.

Ressalt
a
ainda, que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser reconhecida de ofício
pelo magistrado, sob pena de nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, conforme dispõe o art. 64, §1º, do CPC.

Em pedido subsidiário
,
argumenta que o
medicamento de uso prolongado ou contínuo devem apresentar renovação

periódica da prescrição médica, conforme entendimentos consolidados nas

Jornadas de Direito da Saúde
, normatizado no
E
nunciado
Nº 2
do CNJ.

Aduz que medicamento de uso
contínuo
e
eventual bloqueio judicial

(
S
isbajud
) e levantamento de recursos públicos
deve ocorrer de forma
gradual e
com
prestação de contas periódicas
em atenção aos
Enunciados 54 e 55 das Jornadas do CNJ.

Por fim,
em caso desprovimento do recurso, total

ou parcial, requer-se, ao menos a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em

repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os

medicamentos
em observância ao
RE 666.094
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a responsabilidade pela aquisição do fármaco pleiteado é centralizada pela União. Quanto à arguida omissão da sentença em sede de embargos de declaração, verifica-se que a questão da competência não foi expressamente enfrentada na origem; todavia, tal circunstância não obsta seu exame nesta instância revisora, por se tratar de matéria
objeto de Tema
constitucional
, de natureza cogente
, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse ponto,
a
análise da
preliminar de incompetência da
J
ustiça
E
stadual

concentr
a
-se
no entendimento exarado
do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), cujo acórdão foi publicado em 11 de outubro de 2024, o qual estabelece que as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, considerando o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) fixado pela CMED, nos moldes da Lei 10.742/2003
.

Com efeito, conforme se extrai da Nota Técnica nº 355159 (Id.

344123973),
t
rata-se de paciente com 64 anos de idade, diagnosticado com melanoma maligno de pele em metástase (CID C43), conforme exames anexados aos autos, sendo pleiteado o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
, de uso injetável, com registro válido na ANVISA e indicação em conformidade com a aprovada em bula.

O parecer informa que o medicamento não está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a situação clínica do demandante e não está inserido no SUS nem na
Rename
, embora conste referência à sua incorporação no âmbito da assistência oncológica p
ela
Portaria do Ministério da Saúde

SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, a qual torna pública a decisão de incorporar a classe de medicamentos
.

Conforme destacado pelo parecer do
NATJus
, o fármaco em questão já foi devidamente incorporado à rede pública de assistência oncológica por meio da Portaria SCTIE/MS nº 23/2020. Dessa forma, a controvérsia deixa de ser sobre a ausência de previsão estatal do medicamento (típica do Tema 6) e passa a ser uma questão de cumprimento de fluxo assistencial e definição de competência financeira e jurisdicional, o que atrai a aplicação das balizas fixadas pelo Tema 1234 do STF.

Indica ainda
o parecer
, a existência de alternativas terapêuticas no SUS, como a quimioterapia com
dacarbazina
e procedimentos radioterápicos e quimioterápicos previstos na tabela oficial. A conclusão do parecer é não favorável ao fornecimento do medicamento, apesar de reconhecer que possui registro na ANVISA, foi avaliado pela CONITEC com recomendação de incorporação e houve comprovação de evidência científica, consignando também a inexistência de laudo médico fundamentado quanto a tratamentos prévios e a ausência de justificativa de urgência. Quanto ao custo, informa-se preço médio de venda ao governo (PMVG) de R$ 11.189,30
.

No que tange à tese recursal de alegada violação à Súmula Vinculante nº 60, sob o argumento de que o remédio em comento seria experimental, não assiste razão ao apelante. Isso porque o medicamento pleiteado possui registro válido na ANVISA, o que afasta a natureza de tratamento experimental.

A Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, editada pelo Ministério da Saúde com fundamento nos
arts
. 20 e 23 do Decreto nº 7.646/2011, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a classe de medicamentos anti-PD1, incluindo o
N
ivolumabe
, para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, observando o modelo de assistência oncológica.

O ato normativo estabelece, ainda, que a efetivação da oferta deve ocorrer no prazo máximo de cento e oitenta dias, nos termos do art. 25 do referido decreto, e indica que o relatório de recomendação da CONITEC encontra-se disponível em meio eletrônico, entrando a portaria em vigor na data de sua publicação.

Embora a Portaria SCTIE/MS nº 23/2020 tenha tornado pública a decisão de incorporar o
remédio
em debate,
Nivolumabe
, tal ato normativo não se traduziu na efetiva disponibilização do fármaco no SUS,
e
na RENAME para a situação clínica do autor. Nessa perspectiva, nos termos da tese firmada no Tema 1234/STF, consideram-se não incorporados os medicamentos que não estejam contemplados na política pública de saúde, independentemente de previsão n
a referida portaria.

Sobre o tema, os Enunciados das Jornadas de Direito da

Saúde do CNJ estabelecem, respectivamente:

57 -
Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC
.

(Redação dada na VII Jornada de

Direito da Saúde - 25.04.2025)
.

103 -
Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

- CONITEC pela não incorporação de tecnologia
judicializada
, o eventual deferimento

judicial do pedido deverá observar as súmulas vinculantes 60 e 61 do STF.

(Redação

dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025)
.

Nesse contexto, c
onforme os dados de 09
.
03
.
2026, os valores do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para o fármaco
Nivolumab
e
(
Opdivo
) variam por unidade (frasco-ampola) de acordo com a dosagem e a alíquota de ICMS. Para a unidade de 40 mg (10 mg/
mL
- 4
mL
), o preço mínimo do PMVG é de
R$ 3.197,36 (ICMS 0%)

e o máximo atinge R$ 4.380,52 (ICMS 23%). Esses valores representam o limite para aquisições públicas ou por força de decisão judicial, conforme regulamentado pela CMED
.

Dessa forma:

D
ados disponibilizados
em:
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Preços de medicamentos: listas de preços de medicamentos (Preço Fábrica - PF e Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG). Brasília, DF: CMED, 09 mar. 2026.

Disponível em:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos

Acesso em: 22 mar. 2026.

Considerando a alíquota de ICMS 0% para o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), o valor unitário fixado pela CMED para o medicamento
Opdivo
(
Nivolumabe
) 40 mg é de R$ 2.915,05. Tomando como base a dosagem de 480 mg mensais indicada no laudo médico, faz-se necessária a utilização de 12 frascos de 40 mg por mês, totalizando um custo mensal de R$ 34.980,60. Portanto, para o período de 12 meses de tratamento, o valor anual consolidado a ser despendido pelo ente público para o cumprimento da obrigação é de R$ 419.767,20.

Id 344123962:

Nessa linha de intelecção, considerando o custo anual do tratamento, calculado pelo patamar mínimo do PMVG 0% no valor unitário de R$ 2.915,05 para a apresentação de 40 mg, o montante total de R$ 419.767,20 supera significativamente o teto de 210 salários-mínimos estabelecido pelo Tema 1234 do STF. Dado que o
salário mínimo
em 2025 era de R$ 1.518,00, o limite de alçada correspondia a R$ 318.780,00, evidenciando que o impacto financeiro da demanda atrai a competência da Justiça Federal para o feito.

No que diz respeito à apresentação comercial de 100 mg do fármaco
Opdivo
(
Nivolumabe
), produzida pela Bristol-Myers Squibb, o levantamento de mercado aponta o valor de R$ 7.287,60 como a cotação mais acessível disponível. Tomando este menor preço como referência para o cumprimento da prescrição médica de 480 mg, a administração dessa dosagem exige a aquisição de cinco frascos-ampola por ciclo (totalizando 500 mg), o que perfaz o custo mensal de R$ 36.438,00. Multiplicado por 12 meses, o montante anual resulta em R$ 437.256,00, valor este que, tal qual a apresentação de 40 mg, supera o teto de 210 salários-mínimos.

É imperativo observar que os Temas 6 e 1234 do STF operam de forma complementar e sucessiva na análise das demandas de saúde. O Tema 1234 estabelece a premissa lógica e processual da lide, definindo a competência e a legitimidade passiva com base no critério objetivo de 210 salários-mínimos.

Resolvida a competência em favor da Justiça Estadual, o que não ocorre no caso em tela, dado o custo anual de R$ 419.765,76, aplicar-se-ia, então, o Tema 6 para a análise do mérito, o qual fixa os requisitos cumulativos para o fornecimento de fármacos registrados na ANVISA, mas não padronizados.

No presente feito, a aplicação do Tema 1234 precede e absorve o exame da causa, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo antes mesmo da incursão nos requisitos de concessão previstos pelo Tema 6.

Esta relatoria já decidiu de igual forma quanto ao mesmo fármaco:

direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao sus. Registro na
anvisa
. Fixação de competência jurisdicional. Aplicação do tema 1234 do
stf
. Recurso Parcialmente provido
.

I. CASO EM EXAME
.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
a paciente com melanoma metastático, no âmbito da Justiça Estadual
. O agravante sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), a competência para julgar ações
envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e com custo anual superior a 210
salários mínimos
é da Justiça Federal. O valor anual estimado do tratamento ultrapassa R$ 500 mil, e a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, segundo nota técnica do
NATJus
, recai sobre a União.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, e com custo anual superior a 210
salários mínimos
, é da Justiça Estadual ou Federal, à luz do Tema 1234 do STF.

III. Razões de decidir
.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243), fixou que compete à Justiça Federal julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210
salários mínimos
, conforme os critérios objetivos do art. 292 do CPC e com base na tabela CMED.

4. No caso concreto, o medicamento pleiteado (
Nivolumabe
480mg) possui registro na ANVISA, mas não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo fornecido, quando aplicável, no âmbito da política oncológica por meio do sistema APAC, cuja responsabilidade de custeio é da União.

5. O custo anual do tratamento ultrapassa R$ 500 mil, superando com folga o limite de 210
salários mínimos
estabelecido pelo STF como critério de fixação de competência.

6. A nota técnica do
NATJus
expressamente indica que o medicamento não está inserido
no SUS e que o fornecimento, quando aplicável, é de responsabilidade da União, reforçando a aplicação do Tema 1234/STF.

7. A ação foi ajuizada após a publicação do acórdão paradigma do Tema 1234, sendo plenamente aplicável o precedente vinculante.

8. A manutenção da competência da Justiça Estadual implicaria risco de lesão ao erário estadual, diante da possibilidade de bloqueio de valores significativos para o custeio de obrigação atribuída à União.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Federal julgar ação relativa a fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento específico ultrapassar 210
salários mínimos
, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não afasta o critério de competência jurisdicional fixado com base na estrutura federativa do SUS. 3. Medicamentos fornecidos no âmbito da política oncológica do SUS por meio de APAC, ainda que formalmente incorporados, devem ser custeados pela União, conforme o modelo de financiamento estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; art. 23, II; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024,
publ
. 11.10.2024; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017.

(N.U 1023560-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025,
publicado
no DJE 24/11/2025)
.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2025, sua tramitação ocorre sob a égide do acórdão paradigmático do Tema 1234/STF, revelando-se imperativa a observância dos novos critérios objetivos fixados pela Suprema Corte. A aplicabilidade imediata deste precedente vinculante ao caso concreto é indiscutível, uma vez que o STF estabeleceu o dia 19 de setembro de 2024 como marco temporal para que toda nova ação judicial observe o valor do tratamento anual como baliza de fixação de competência.

Nesse cenário, a manutenção do Estado no polo passivo acarretaria grave e indevido prejuízo ao erário estadual, impondo-lhe o custeio de fármaco de alto custo
,

d
iante
de
risco iminente de constrição patrimonial via SISBAJUD em face das contas públicas estaduais para o cumprimento de obrigação que, juridicamente, compete à Justiça Federal processar e julgar.

Considerando que a demanda foi ajuizada em 2025, sob a vigência do Tema 1.234 do STF, e que o custo anual do tratamento (R$ 419.767,20) supera o teto de 210 salários-mínimos (R$ 318.780,00, base 2025), impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Por conseguinte, com fulcro no art. 64, § 1º, do CPC,
é
impositiva a declaração de nulidade da sentença e de todos os atos decisórios praticados pelo juízo de origem
.

Diante do exposto,

ACOLHO
a preliminar de incompetência da
J
ustiça
E
stadual
,
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual
, e p
or conseguinte,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
recorrida, e de todos os atos decisórios praticados pelo juízo de 1º grau,
e
,

consequentemente
,
determin
o
a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda à devida declinação e encaminhamento ao juízo
federal
competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026